Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005455-61.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SINDICATO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUMULA 481 DO STJ –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1005455-61.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
(ID

25503457)
, em face da decisão proferida nos autos do
Recurso de Apelação
desfavorável a sentença da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1005455-61.2016
(ID
1609662 e

1609664, respectivamente)
, ajuizada pelo agravante contra o
Município de Cuiabá
, que indeferiu o pedido
de assistência jurídica gratuita e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena deserção (ID

24016963).

O recorrente alega que, a decisão objurgada não observou os dispositivos legais aplicáveis e o entendimento jurisprudencial atual, que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, que é
presumida a sua condição de hipossuficiência, e que não há nos autos prova apta a demonstrar a necessidade do indeferimento
.

Requer a retratação da decisão, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, e faz prequestionamento explícito de afronta ao inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal, artigo 3o e §2° do artigo 99, e do inciso VI do artigo 489, todos do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID

27984965
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram sobrestados até decisão definitiva do IRDR no 101926442.2019.8.11.0000, que fixou a tese jurídica (Tema 03): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletiva
s”, e posteriormente ao julgamento vieram conclusos para análise do presente recurso em setembro de 2022.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), Cuiabá, 11 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
(ID

25503456)
, em face da decisão que indeferiu o pedido
de assistência jurídica gratuita e determinou que o SINTEP promovesse o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena deserção (ID 24016963).

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

“O Apelante é pessoa jurídica de direito privado, atuando nos autos em substituição processual aos professores da rede pública que representa.

Pois bem. É consolidado o entendimento de que a concessão da benesse para pessoas jurídicas dependem de comprovação da ausência de recursos. Além disso, conforme entendimento firmado pelo STF e STJ, a presunção de impossibilidade de pagamento de custas sem o comprometimento de seu regular funcionamento não alcança as pessoas jurídicas.

(...)

Deste modo, sendo que o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que requerido o benefício de assistência judiciária em recurso, ao recorrente é dispensado o recolhimento do preparo “incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização”.

In casu, manuseando os autos e seus anexos,
não constatei a devida comprovação de hipossuficiência alegada pela parte recorrente
.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, indefiro o pedido de assistência jurídica gratuita e determino que o recorrente Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso promova o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sujeito à deserção
.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR”
(Destaquei)

No tocante a gratuidade da justiça, convém salientar que, o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc) e assessoria jurídica, de modo que não há impedimento para não arcar com as custas/despesas processuais.

Válido ressaltar que, para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com o encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

A propósito, temos o julgado do STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.
1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.
3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício
".
4. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018).”

Não há afronta ao artigo 489, §1°, VI, do CPC, pois nem todo julgado pode ser considerado como “jurisprudência ou precedente”, e as ementas indicadas no apelo para fins de prequestionamento não se enquadram nos conceitos dos referidos institutos, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022